Tribunal: TJSP
Processo: 2162438-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido – Prisões preventivas suficientemente fundamentadas – Apreensão de 144 porções de maconha, 20 porções maiores da mesma substância, 140 porções de cocaína, 58 porções de crack, 1 porção grande da mesma substância, 3 munições intactas de calibre ponto 40, uma balança de precisão, aproximadamente, 200 embalagens

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido – Prisões preventivas suficientemente fundamentadas – Apreensão de 144 porções de maconha, 20 porções maiores da mesma substância, 140 porções de cocaína, 58 porções de crack, 1 porção grande da mesma substância, 3 munições intactas de calibre ponto 40, uma balança de precisão, aproximadamente, 200 embalagens plásticas para armazenamento de drogas e 1.000 eppendorfs vazios – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – A prisão preventiva não constitui antecipação de pena (STJ) – Alegação que demanda análise aprofundada de elemento de prova, não cabível em sede de habeas corpus – A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto da Covid-19 – A pandemia do novo coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.